Tribunal: TJPA
Processo: 0006309-67.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006309-67.2014.8.14.0006

APELANTE: RENILDO SENADO DA SILVA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. NÃO CONFIGURADA.
Inviável o afastamento de emprego de arma de fogo. P
ara reconhecer a causa especial de aumento de pena não é necessário que a arma seja apreendida ou periciada, desde que existam nos autos outros meios de prova. A apreensão da arma de fogo para exame pericial é prescindível, preponderando a palavra da vítima.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. Restou caracterizada a prática do roubo na forma consumada, pois o bem saiu da esfera de vigilância da vítima e o agente manteve a posse mansa e pacífica da
res furtiva
, mesmo que por um certo período, sendo capturado posteriormente, com o bem em seu poder. Consumação mantida.

REVISÃO DOSIMENTRIA DA PENA. PROVIMENTO. Reanalisando as circunstanciais judiciais, observo que todos os vetores do artigo 59 do Código Penal favorecem ao apelante, razão pela qual aplico a pena-base no mínimo legal.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por

Renildo Senado da Silva
, contra a r. decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (três) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 67 (sessenta e sete) dias-multa

Consta na denúncia que no dia 09/05/2014, por volta das 22:30hs, o apelante foi preso por policiais militares, após subtrair, mediante grave ameaça (emprego de arma de fogo), e na companhia de um terceiro não identificado, a bicicleta, tipo bike, cor branca, com pintura em gravite, garfo com amortecedor e freio a disco, pertencente a vítima Anderson Patrick Rosário da Silva.

A denúncia foi devidamente recebida (ID 8129330) e após tramitação regular o apelante foi condenado na forma acima apontada.

Inconformado com o
decisum
condenatório, o apelante pugna através do presente recurso pelo afastamento da majorantes de concurso de agentes e emprego de arma de fogo, requerendo, ainda, a aplicação da pena-base no mínimo legal e reconhecimento do crime na modalidade tentada (ID 8129355).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 8129358).

O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 8825236).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

MÉRITO – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA (USO DE ARMA DE FOGO):

Em primeiro plano, a defesa do apelante, pugna pelo o afastamento da qualificadora de emprego de arma de fogo, os termos da redação anterior (artigo 157, §2º, incisos II do Código Penal) o que de pronto se mostra inviável.

Narram os presentes autos que no dia 09/05/2014, por volta das 22:30hs, o apelante foi preso por policiais militares, após subtrair, mediante grave ameaça, (emprego de arma de fogo), e na companhia de um terceiro não identificado, a bicicleta tipo BIKE, cor branca, com pintura grafite, garfo com amortecedor e freio a disco, pertencente à vítima Anderson Patrick Rosário da Silva.

O fato ocorreu na rua principal, (Rua do antigo Jacaré de Ferro), Bairro Paar, no município de Ananindeua/Pa. Consta das penas informativas, que a vítima estava, juntamente com seu amigo Francisco Fabricio Alves de Souza, em via pública, quando foi surpreendido pelo ora acusado e seu parceiro anunciando o assalto e exigindo a entrega da bicicleta da vítima, que por temor, a entregou-lhe.

Ainda segundo os autos, ato contínuo a vítima avistou a viatura da polícia militar e informou do que ocorrera, passando a diligência junto com os policiais nas proximidades do local em que ocorreu o evento delituoso, vindo a reconhecer o ora denunciado quando este trafegava ainda montado na bicicleta, precisamente na Rua dos Bombeiros. Em razão disso, foi dada voz de prisão réu que foi encaminhado a Central de flagrantes para os procedimentos legais.

Em seu depoimento, assumiu a autoria do delito informando que o revolver utilizado no assalto ficou com seu parceiro, pois, ambos tomaram rumos diferentes no momento da fuga.

Em juízo a vítima
ANDERSON PATRICK ROSARIO DA SILVA
, asseverou

que:
“vinha da praça da bíblia, e já estava próximo ao Supermercado Líder da Cidade Nova; que estava em sua bicicleta, junto de um amigo seu; que foram abordados por dois rapazes; que os mesmos surgiram a sua frente;
que o depoente e seu amigo ainda tentaram reagir, mas perceberam que o réu e seu comparsa estavam armados; que o réu foi quem pegou sua bicicleta enquanto que o outro portava a arma; que após o assalto o depoente foi para a rua do Corpo de bombeiros da Cidade Nova, momento em que avistou uma viatura
; que contou o ocorrido e os policiais saíram em diligências; que depois ficou sabendo da prisão do réu e o reconheceu na delegacia; que não encontraram o réu com a arma, somente com a sua bicicleta que foi recuperada; que não localizaram o comparsa do réu.”

Incabível, portanto, o pedido de afastamento da
majorante de emprego de arma
, pois em seu depoimento, as vítimas descreveram com riqueza de detalhes os fatos ocorridos no dia do delito onde fora confirmado o uso de arma, como acima delineado.

Para a configuração da
majorante

do

emprego de arma
, seguindo entendimento da jurisprudência majoritária, é
desnecessária a existência de laudo pericial da arma, quando existem outros meios de provas nos autos, especialmente o depoimento da vítima, que evidenciam o seu emprego no momento da conduta delitiva
. Nesse sentido, colaciono

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO – ARMA – PERÍCIA. Prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo a qualificadora decorrente de violência ou ameaça implementadas – artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal. Precedente: Habeas Corpus nº 96.099-5/RS, Pleno, relator ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado no Diário da Justiça do dia 5 de junho seguinte.

HC 96985, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 29/09/2015.

HABEAS CORPUS. [...]. ROUBOS QUALIFICADOS PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE AGENTES, EM CONCURSO FORMAL (CP, ART. 157, § 2º, I E II, POR DUAS VEZES, C/C O ART. 70). Ausência de apreensão da arma de fogo e de sua submissão a perícia. Irrelevância. Emprego de arma demonstrado por outro meio de prova. Causa de aumento de pena mantida. Precedentes. Ilegalidade inexistente. [...]. 5. Habeas corpus do qual não se conhece. Concessão, de ofício, do writ para fixar o regime inicial semiaberto.

Habeas Corpus. 125769, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Julgado em 24/03/2015.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. CRIME DE ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. [...]. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp n. 961.863/RS, pacificou o entendimento de serem dispensáveis a apreensão da arma e a realização de exame pericial para que incida o aumento na pena por uso de arma em roubo, quando existirem nos autos outros elementos probatórios que levem a concluir pela sua efetiva utilização no crime.

Habeas corpus não conhecido. [...]. [
Habeas Corpus
309197 SP 2014/0299668-2, Relator Ministro Gurgel de Faria.

Julgamento: 28/04/2015, Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Publicação: DJe 18/05/2015.

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça a Egrégia 1ª Câmara Criminal Isolada, assim se manifestou acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO USO DE
ARMA
. NÃO CABIMENTO. PENA. EXACERBAÇÃO INDEVIDA. PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO A UM RÉU. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE ELIR MENDES DOS SANTOS CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE JAIRO MENDES DE JESUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. [...]. 2. É entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de ser dispensável a
apreensão
da
arma
ou a realização de perícia para a averiguação da lesividade, a qual integra a própria natureza do instrumento, mormente quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização, como a palavra da vítima. [...] 5. RECURSO DE JAIRO MENDES DE JESUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

AP
0000705-76.2015.8.14.0011 – Rel. Des. Vania Lúcia Silveira – Julgado em 06/09/2016.

Nestes termos, resta mantida
a causa de aumento de pena

disposta no artigo 157, §1º, inciso II do Código Penal (redação anterior), conforme as
provas colhidas nos autos, confirmando a ação delituosa através de emprego da arma como meio de intimidação da vítima.

MÉRITO - DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO NA FORMA CONSUMADA PARA A FORMA TENTANDA:

A defesa objetiva, ainda, a desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada, sob o argumento de que o recorrente não obteve a posse tranquila do bem subtraído.

Conforme transcrito acima, a vítima
ANDERSON PATRICK ROSARIO DA SILVA
, declarou em Juízo que estava juntamente com seu amigo Francisco Fabricio Alves de Souza em via pública, quando foi surpreendido pelo recorrente e seu parceiro anunciando o assalto e exigindo a entrega da bicicleta da vítima, que por temor, a entregou-lhe, tendo os meliantes se evadido do local na posse dos pertences da vítima.

Ato contínuo a vítima avistou a viatura da polícia militar e informou do que ocorrera, passando a diligenciar junto com os policiais nas proximidades do local em que ocorreu o evento delituoso, vindo a reconhecer o ora apelante quando este trafegava ainda montado na bicicleta, precisamente na Rua dos Bombeiros, momento em que foi abordado pela equipe policial e conduzido à Delegacia.

Diante deste contexto a alegação de que o crime aconteceu na modalidade tentada, é inviável, pois tal modalidade se configura quando o agente não obtém por nenhum momento a posse da coisa.

Ensina Nucci que
“o roubo está consumado tão logo a coisa subtraída saia da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, ingressando na do agente. É imprescindível, por se tratar de crime material (aquele que se consuma como o resultado naturalístico), que o bem seja tomado do ofendido, estando, ainda que por breve tempo, em posse mansa a tranquila do agente.”
(
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 11ª ed. rev. atual. e amp. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, P. 764).

O roubo consumando se configura no momento em que o bem sai da esfera de vigilância da vítima e a agente posse mansa e pacífica da
res furtiva
, mesmo que isso ocorra por um curto período de tempo.

Na presente hipótese, não ficou configurada a modalidade tentada, pois o réu efetivamente retirou o objeto da posse da vítima, sendo capturado após o efetivo cometimento do crime, num segundo momento, tendo os referidos bens em seu poder, caracterizando assim o roubo. Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CREDIBILIDADE DAS TESTEMUNHAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESE AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO CONSUMADO. ERRO NA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. APELO IMPROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I Autoria delitiva demonstrada através da confissão do acusado durante as fases inquisitória e instrutória, e que ficou configurada pelos relatos da vítima e das testemunhas ouvidas no curso da instrução; [...] II Inviável o pleito de desclassificação do delito para a forma tentada, visto que o réu, após a subtração dos bens, teve a posse tranquila da res furtiva por um breve espaço de tempo [...] Apelo improvido. Decisão unânime.

Apelação nº20093001189-2, Rel. Des. João Maroja, 1ª Câm. Crim. Isolada, J. em 12/5/2011.

Diante de tais elementos, mostra-se estritamente procedente a atribuição da prática do

crime de roubo consumado

ao apelante, não havendo como reconhecer a tese de tentativa.

DOSIMETRIA DA PENA - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MINIMO LEGAL:

Supletivamente, o apelante requer a redução da pena-base ao mínimo legal, em razão de ostentar circunstâncias favoráveis.

O Magistrado ao proferir a sentença aplicou a pena-base, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessentas) dias-multa, valorando as circunstâncias judiciais nos seguintes termos:

“A culpabilidade do acusado situa-se entre mínima e média; agiu intencionalmente e com finalidade específica; detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 68; personalidade e conduta social não pesquisadas; motivação do crime, não desvendada; as circunstâncias e consequências do delito são favoráveis posto que o ofendido recuperou a res furtiva; no que diz respeito ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.”

Reanalisando as circunstanciais judiciais, no que concerne a
culpabilidade
, observo que a justificativa para valorar negativamente não pode ser usada como fundamentação idônea, eis que inerente ao tipo penal devendo ser considerada neutra.

O réu não ostenta
antecedentes criminais
; não existem elementos nos autos que permitam a aferição da
personalidade e a conduta social
do réu; o
motivo
é inerente ao tipo penal;

as
circunstâncias
e
consequências
devem ser valoradas favoravelmente.

O
comportamento da vítima
, deve ser considerada neutra, nos moldes do que determina a Sumula 18 do E. TJPA.

Com efeito, o argumento trazido pelo apelante, de que existe excesso no
quantum
da pena-base aplicada merece prosperar
já que todos os parâmetros norteadores do art. 59 do CPB favorecem o acusado, fazendo-o em 04 (quatro) anos de reclusão
,
com o pagamento de 10 (dez) dias-multa,
a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, deixo de aplicar a atenuante de confissão espontânea, diante do comando da sumula 231 do STJ, permanecendo a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase,

ausentes causas de diminuição, mantenho as causas de aumento previstas no artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal, pelo que mantenho a elevação aplicada na sentença em 1/3 (um terço), passando para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Em relação ao regime carcerário, permanece o regime semiaberto, a teor do art. 33, § 2º, ‘b’ do CP.

Isto posto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de Renildo Senado da Silva

a fim de redimensionar a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa em regime inicial semiaberto, mantidas todas as demais disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 10/05/2022